Tribunal: TJSP
Processo: 1001557-85.2020.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
LOTEAMENTO – Taxa de manutenção – Cobrança – Matéria posta em análise de recurso repetitivo - Julgamento proferido pelo STJ a afastar a possibilidade da cobrança, ante a ausência de comprovação de vínculo associativo - Ônus da prova da qual não se desincumbiu a autora - Artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil – Improcedência da ação – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO, por

Ementa:
LOTEAMENTO – Taxa de manutenção – Cobrança – Matéria posta em análise de recurso repetitivo - Julgamento proferido pelo STJ a afastar a possibilidade da cobrança, ante a ausência de comprovação de vínculo associativo - Ônus da prova da qual não se desincumbiu a autora - Artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil – Improcedência da ação – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO, por fundamento diverso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000009066
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001557-85.2020.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que é apelante
WAGNER PALHARINI, é apelado ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO JARDIM
VILLE DE FRANCE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO MENDES.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001557-85.2020.8.26.0072 -Voto no 39104
2
10a Câmara Seção de Direito Privado
Apelação n° 1001557-85.2020.8.26.0072
Comarca:
Bebedouro
Ação:
Contribuição e Taxa de Associado Cobrança
Apte(s).:
Wagner Palharini
Apdo(a)(s).:
Associação dos Amigos do Jardim Ville de France
Voto no 39.104
LOTEAMENTO
Taxa de manutenção
Cobrança

Matéria posta em análise de recurso repetitivo - Julgamento
proferido pelo STJ a afastar a possibilidade da cobrança,
ante a ausência de comprovação de vínculo associativo -
Ônus da prova da qual não se desincumbiu a autora - Artigo
373, inciso I do Código de Processo Civil Improcedência
da ação Sentença reformada RECURSO PROVIDO, por
fundamento diverso.
Trata-se
de
ação
de
cobrança
julgada
procedente pela r. sentença de fls. 129/131, de relatório adotado.
Apela
o
réu
alegando,
preliminarmente,
inadequação da via eleita e falta de interesse de agir; no mérito, ausência de
demonstração da exigibilidade dos valores cobrados (fls. 134/144). Contrarrazões (fls.
149/164).
É o relatório.
O recurso comporta provimento, por motivo
diverso.
Trata-se de ação de cobrança movida por
Associação de moradores do Loteamento “Jardim Ville de France”, localizado em
Bebedouro, em face do requerido objetivando a cobrança de taxas de manutenção
e conservação de área comum, incidentes sobre imóveis de propriedade do réu.
A r. sentença julgou procedente o pedido da
autora para condenar o réu ao pagamento do valor reclamado na inicial,
devidamente corrigido pela Tabela Prática deste Egrégio Tribunal desde o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001557-85.2020.8.26.0072 -Voto no 39104
3
ajuizamento da ação e incidentes juros de mora de 1% ao mês a contar da citação,
condenado o réu ao ônus de sucumbência, arbitrada a verba honorária em 10%
sobre o valor da condenação.
Daí o apelo do réu.
Em primeiro, cumpre afastar a preliminar
arguida em sede de contrarrazões, em que a parte apelada alega ofensa ao artigo
1.010 do atual Código de Processo Civil, ante a suposta falta de ataque aos
fundamentos da sentença.
Cabe destacar que “No tocante aos recursos,
vige o princípio da dialeticidade, segundo o qual 'o recurso deverá ser dialético, isto
é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da
decisão' assim como os fundamentos de fato e de direito que embasariam o
inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão.” (Nelson Nery
Júnior, "Princípios Fundamentais Teoria Geral dos Recursos", 5a ed., Revista dos Tribunais, 2000, p. 149).
Não há óbice ao conhecimento do recurso do
réu, pois insurgiu-se contra a r. sentença, impugnando-a nos tópicos que pretende
ver reformada.
No caso, restou atingida a finalidade do
recurso, com a demonstração dos motivos da irresignação do apelante e, portanto,
o conhecimento do recurso é medida de rigor.
Também, quanto à preliminar de inadequação
da via eleita e falta de interesse processual alegada pelo recorrente, não merece
guarida.
A autora é uma associação civil sem fins
lucrativos, que tem como um dos objetivos, zelar pela conservação, manutenção e
melhoria dos serviços e equipamentos integrantes do loteamento fechado e, para
fazer frente às despesas, rateia entre seus associados os custos para a
manutenção do loteamento, não se tratando o caso de taxa condominial, mas sim
de taxa associativa; assim, o meio hábil para satisfação da pretensão da autora é a
ação de cobrança.
Pois bem.
A análise da matéria apresentada, ao longo
dos anos, suscitou confrontos e divergências, sendo que, até então, prevaleceu
posição consagrada pelo douto magistrado a quo, inclusive nas sustentações das
inúmeras relatorias que assumi.
Neste sentido, não obstante a ausência da
formal associação, ante o interesse geral dos proprietários e da amplitude dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001557-85.2020.8.26.0072 -Voto no 39104
4
trabalhos desenvolvidos junto aos loteamentos, era reconhecido o vínculo
obrigacional e, como tal, todos os moradores tinham, diante desse entendimento, a
obrigação de efetuar o pagamento das respectivas cotas mensais.
Inúmeros,
portanto,
os
julgados
com
o
reconhecimento do vínculo.
Entretanto, o C. Superior Tribunal de Justiça,
considerando a previsão do artigo 543-C, do Código de Processo Civil, diante
multiplicidade dos recursos tratando de mesma matéria, durante julgamento de dois
recursos especiais atribuiu o rito dos repetitivos (tema 882) tendo, por maioria,
firmado a tese de que “As taxas de manutenção criadas por associações de
moradores não obrigam os não associados ou os que a elas não anuíram”1.
Pela ótica vencedora e tendo por amparo o
voto condutor do i. Ministro Marco Buzzi, as obrigações de ordem civil, de natureza
real ou contratual, pressupõem a existência de uma lei que as exija ou de um
acordo firmado com a manifestação expressa de vontade das partes pactuantes.
No ordenamento jurídico brasileiro, há somente duas fontes de obrigações: a lei ou
o contrato; e, no caso, não atua nenhuma dessas fontes, segundo apontou.
Assinalou, ademais, que a análise de possível
violação ao princípio do enriquecimento sem causa, em tais situações, deve ser
feita à luz da garantia fundamental da liberdade associativa.
Daí afirmar que o Poder Judiciário não pode
impor o cumprimento de uma obrigação não gerada por lei ou por vontade, pois a
Constituição garante que ninguém pode ser compelido a fazer algo senão em
virtude de lei, além de garantir a liberdade de associação.
Portanto, sendo uma associação de moradores
nada mais do que uma associação civil, ela “deve respeitar os direitos e garantias
individuais, aplicando-se, na espécie, a teoria da eficácia horizontal dos direitos
fundamentais” a posição do i. Ministro e que resultou adotada pela douta maioria.
Tem-se, por consequência, que o vínculo
associativo não decorre como relação de causa e efeito do direito real de
propriedade oriundo da aquisição de lote junto ao empreendimento em questão, de
sorte que a legitimidade da cobrança de contribuição dos proprietários ou
moradores restará condicionada ao trabalho de conscientização daqueles quanto à
imprescindibilidade da adesão aos propósitos da associação.
No caso dos autos, a autora não cuidou de
juntar quaisquer provas que comprovem a vinculação voluntária do réu à
associação, pois cabe à autora fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito, a
teor do disposto no artigo 373, inciso I do CPC, e não ao réu de fazer prova
1 REsp 1280871/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/03/2015, DJe 22/05/2015

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001557-85.2020.8.26.0072 -Voto no 39104
5
negativa.
Diante tais razões e posta a matéria no caráter
repetitivo pela Instância Superior, inviável a manutenção de teses contrárias como
a que sustentei ao longo do tempo, impondo-se, portanto, feita a ressalva, o
reconhecimento da condição geral e, como tal, no caso em análise, de ser acolhido
o apelo, diante caráter pessoal da cobrança da taxa de manutenção, além da
ausência de comprovação pela autora do efetivo vínculo contratual associativo com
o réu.
Assim, cumpre a reforma da r. sentença para
julgar improcedente a ação, invertido o ônus de sucumbência, fixados os
honorários em prol do patrono do réu em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao
recurso, por fundamento diverso.
ELCIO TRUJILLO
Relator